Tribunal: TJES
Processo: 0020274-23.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020274-23.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BCV BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A e outros

APELADO: CREUZA DA PENHA ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO POR BENEFICIÁRIA DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de consumidora beneficiária do INSS, que alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado responsável por descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 329,40. A parte autora requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) determinar a ocorrência de danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre a beneficiária do INSS e a instituição financeira.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pela parte autora, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II do CPC, o que não foi feito nos autos.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula nº 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466/STJ, abrangendo os danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como no caso de empréstimo fraudulento.

A ausência de prova da contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável diante da má-fé e ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS.

A condenação por danos morais se justifica diante da violação à dignidade da pessoa idosa, da indevida onerosidade do benefício previdenciário e do abalo moral presumido, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa configura falha na prestação do serviço e enseja a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 479 e 497; STJ, Tema Repetitivo nº 466 e nº 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020274-23.2018.8.08.0012

APELANTE:
BANCO BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

APELADO(S):
CREUZA DA PENHA ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, é válido ainda salientar que segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, após a apresentação do contrato com a assinatura física da autora/apelada, houve impugnação da sua autenticidade de forma expressa em sede de réplica.

Portanto, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Como consequência, devem os valores descontados ser objeto de restituição tal como consignado na r. sentença.

Em relação aos danos morais, entendo que a quantia de R$5.000,00 (três mil reais) revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras.

Ante o exposto,

respeitosamente,
divirjo do E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pela DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Respeitosamente, peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em síntese, a parte autora/apelada ajuizou a presente demanda alegando ser beneficiária de provento previdenciário no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e que teria constatado descontos mensais de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos) em seu benefício, a título de empréstimo que afirma jamais ter contratado.

Aduz a ora apelada, na exordial, que o banco ora apelante teria efetuado, de forma indevida, descontos que totalizaram R$ 329,40 (trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), razão pela qual requereu a condenação do requerido ao ressarcimento dos valores, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
in casu
, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquela, haja vista que o contrato firmado entre as partes se mostra hígido.

Não obstante a apelada negar a contratação com o banco apelante, este juntou aos autos a cédula de crédito bancário n° 4684074807999 (fls. 31/32-v), datado de 05/06/2007, no valor de R$205,83 (duzentos e cinco reais e oitenta e três centavos), e assinado pela aposentada, que forneceu cópia da sua documentação de identificação pessoal (Carteira de Trabalho), cuja assinatura apresenta clara semelhança com a apresentada no documento de procuração e declaração de hipossuficiência, juntadas na exordial.

Ademais, as informações contidas na qualificação da recorrida na exordial, nos documentos de procuração, declaração de hipossuficiência e documento de identidade, coincidem com as que foram inseridas no contrato mencionado.

Cumpre ressaltar, ainda, que o banco apelante comprovou a transferência do valor do crédito contratado para a conta de titularidade da autora, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Outrossim, chama à atenção que a primeira parcela foi descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da apelada no mês de maio de 2007 (fl. 15), com o final dos descontos em abril de 2010, e que a presente ação foi ajuizada no dia 13 de dezembro de 2018, isto é, mais de 11 (onze) anos do início e mais de 08 (oito) anos após o fim dos descontos no benefício da apelada.

Nesse contexto, o exercício regular do direito do banco apelante afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO A CONTAR DO ULTIMO DESCONTO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA INICIAL ASSINATURA DA AUTORA SEMELHANTE A APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. 2. Muito embora o apelado afirme que a contratação questionada nos autos fora firmada pela BV Financeira S/A, sequer trouxe aos autos o contrato supostamente avençado. Frise-se que em conformidade com o extrato do INSS, acostado os valores descontados no benefício da autora foram em favor do Banco Votorantim e não da BV Financeira S/A, restando assim afastado o pedido de substituição do polo passivo.
3. Restou cabalmente comprovado nos autos que a autora assinou o contrato de empréstimo que na petição inicial alega desconhecer. O contrato contém assinatura a qual assemelha-se aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, não restando dúvidas da ausência de fraude. O valor do empréstimo foi liberado a autora por meio de transferência bancaria. Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
4. Diferentemente de outros casos apresentados a esta Corte, o apelante realizou o contrato e recebeu os respectivos valores, o que demonstra que pretendeu com a inicial aproveitar-se da situação de seus pares, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se do processo para locupletar-se ilicitamente, a revelar evidente abuso do direito de ação, condenável com as penas previstas ao litigante de má-fé, tipificado no
art. 80 do CPC
. Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, razoavelmente fixado pelo juízo
a quo
em 5% do valor da causa. (TJMS; AC 0802405-65.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 09/10/2019; Pág. 106)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.